Tribunal: STF
Processo: HC 253537
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávio Soares Crelier, em favor de André Luiz Barreto de Freitas, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 967.053/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ANDRE LUIZ BARRETO DE FREITAS, contra julgado proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (apelação criminal nº 0001258- 93.2022.8.26.0157). Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, tendo sido impostas as penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e de pagamento de 1088 dias-multa, no piso. O trânsito em julgado do processo foi informado à fl. 11 pela defesa. Neste habeas corpus, a defesa busca o reconhecimento da nulidade da condenação. Assere que "todas as provas produzidas em sede policial, NÃO FORAM CONFIRMADAS na audiência de instrução e julgamento, POIS AS TESTEMUNHAS DO MP, foram singelas, NÃO RATIFICANDO ABSOLUTAMENTE NADA DAS INVESTIGAÇÕES OCORRIDAS EM SEDE POLICIAL" (fl. 5). Invoca a falta de provas da autoria e que estas seriam apenas inquisitoriais (art. 155 do CPP). Requer, inclusive liminarmente, "determinar a suspensão do trânsito em julgado, até o julgamento do writ, nos autos do processo de nº 0001258- 93.2022.8.26.0157 [...] revogação da prisão preventiva [...] Ao final [...] reconhecer que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, como também do M. M. Juízo da 04ª Vara Criminal da Comarca de Cubatão (SP), concedendo-se lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de ser desconstituída o acórdão proferido pela autoridade coatora, como também a decisão a sentença proferida pelo M. M. Juízo da 04ª Vara Criminal da Comarca de Cubatão (SP), para assim ser decretado a improcedência da pretensão punitiva estatal, com a absolvição do Paciente, por medida de imperiosa justiça" (fl. 39). (eDOC 59)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 12.12.2024. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele em 18.3.2025.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido o mérito objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Na espécie, o mérito da controvérsia não foi debatido no acórdão impugnado, de modo a tornar inadmissível o presente habeas corpus, tal como era inadmissível o HC anterior que impugnava a decisão monocrática (HC 250.228)



    Naquele HC, registrei: 



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, considerada a complexidade do objeto.



    Aguarde-se, pois, o trâmite natural do habeas corpus no STJ.



    Ocorre que o agravo regimental não foi conhecido por aparente inépcia da defesa, porquanto “O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ.”



    Desse modo, permanece a ausência de manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente